Tribunal: TJDFT
Processo: 0730989-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. QUEIXA-CRIME. CRIME DE INJÚRIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo querelante em face de decisão que rejeitou a queixa-crime oferecida pela suposta prática do crime de injúria (art. 140, “caput”, do CP) por faltar justa causa para o exercício da ação penal.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor do recorrente (ID 51865038 - Pág. 1). Ofertadas Contrarrazões no ID 51865055.
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo não conhecimento do recurso (ID 52461711).
4. Consoante disposto no art. 82 da Lei 9.099/95, o recurso adequado em face da decisão de rejeição da queixa é a apelação e não o recurso em sentido estrito (RESE). Cabível, contudo, a aplicação do princípio da fungibilidade, desde que preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. Nesse sentido julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1440464, 07241554020228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Recurso conhecido.
5. Em suas razões recursais, o querelante alegou que estão presentes todos os elementos indicadores de autoria e materialidade julgados necessários para que o delito, minimamente, fosse apurado, posto que arrolou testemunhas, bem como juntou vídeos dos fatos a fim de evidenciar a conduta delitiva. Requereu a reforma da decisão para recebimento da queixa-crime e prosseguimento da ação penal.
6. Para a instauração de uma ação penal é necessário que a peça acusatória forneça elementos probatórios mínimos aptos a demonstrar a existência material do suposto crime e os indícios de autoria. Os vídeos juntados aos autos trouxeram evidências mínimas das agressões verbais noticiadas, além do querelante ter arrolado duas testemunhas. Depende de instrução probatória a análise da presença do elemento subjetivo do crime de injúria. No caso em exame, verificada a presença de justa causa para o prosseguimento da ação penal.
7. Ademais, verifica-se que a queixa-crime observou o disposto nos artigos 41 e 44 do Código de Processo Penal, pois descreveu o fato, as suas circunstâncias, qualificou a acusada, tipificou o delito e arrolou testemunhas, portanto, necessária a reforma da decisão e retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.
8. Recurso conhecido e provido para desconstituir a decisão que rejeitou liminarmente a queixa-crime e determinar o retorno dos autos à origem para continuidade do procedimento.
9. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.